Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-37.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA VELADA CONTRA TESTEMUNHA DE AÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. GRAVE AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 344, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, por ter ameaçado testemunha de processo criminal, no qual responde por furto, com o intuito de intimidá-la.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as expressões proferidas pelo réu configuram grave ameaça apta a caracterizar o crime de coação no curso do processo e se há provas suficientes de autoria, materialidade e dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do artigo 344, do Código Penal, tutela a administração da Justiça, assegurando que testemunhas e demais intervenientes atuem sem constrangimentos; exige-se o dolo e o elemento subjetivo específico de favorecer interesse próprio ou alheio.
4. As provas colhidas — depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha — demonstram que o réu, poucos dias após ser preso em flagrante por furto, procurou a vítima, principal testemunha do caso, proferindo ameaças veladas. A fala, embora indireta, revela ameaça idônea e apta a causar temor, reforçada pela percepção objetiva da testemunha, que alertou a vítima e motivou o registro da ocorrência policial.
5. As alegações defensivas de atipicidade, ausência de dolo específico e insuficiência probatória não prosperam, diante da coerência dos relatos e da finalidade evidente de intimidar a testemunha.
6. O crime de coação no curso do processo é formal e consuma-se com o simples emprego da ameaça, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou o sucesso na influência do processo.
7. A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial, constitui prova suficiente para a condenação quando harmônica e coerente com o conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, § 2o, c; 44; 59; 344; CPP, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004780, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025; Acórdão 2044795, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/09/2025.